Tribunal: TJBA
Processo: 8103516-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103516-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTO CONCRETO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. OMISSÃO SENTENÇA. VALOR DIA-MULTA FIXADO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Heyder Prattes de Azevedo Neto contra sentença proferida pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Verifica-se da exordial acusatória que, a conduta apurada nos autos consistiu na subtração, mediante ameaça, de bens pertencentes à vítima no interior de seu estabelecimento comercial, ocasião em que o réu se passou por cliente e, após a abordagem criminosa, ameaçou a vítima de morte caso sua imagem fosse divulgada na imprensa. Os objetos subtraídos não foram recuperados, e o crime resultou em graves consequências emocionais à vítima e seu marido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a dependência química alegada pelo réu configura excludente de culpabilidade nos termos do art. 45 da Lei nº 11.343/2006; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na dosimetria da pena; (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento de agravante (dissimulação) não descrita na denúncia; (iv) determinar se o regime inicial fechado fixado na sentença é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dependência química, para fins de exclusão da culpabilidade, exige comprovação por meio de laudo pericial que ateste a incapacidade total de compreensão ou de autodeterminação no momento do fato. No caso, o Réu apenas apresentou fotos e uma declaração de internação em clínica de reabilitação, sem requerer perícia médica ou demonstrar incapacidade plena à época do crime. A ausência de comprovação pericial inviabiliza o reconhecimento da excludente prevista no art. 45 da Lei nº 11.343/2006. 5. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento concreto. As circunstâncias do crime foram negativadas em razão da ameaça de morte feita pelo réu à vítima, para impedir a divulgação de sua imagem, o que configura grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal. As consequências também foram legitimamente valoradas como desfavoráveis, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados, o crime ocorreu dentro do estabelecimento da vítima e causou-lhe, bem como ao seu marido, abalo psicológico duradouro e medo de represálias. 6. O reconhecimento da agravante da dissimulação — caracterizada pelo fato de o réu se passar por cliente para facilitar a execução do roubo — é admissível ainda que não descrita na denúncia, conforme autoriza expressamente o art. 385 do CPP. A jurisprudência do STJ admite tal possibilidade, desde que a agravante esteja amparada nos elementos constantes dos autos, o que ocorre no presente caso. 7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a pena fixada (superior a quatro anos) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (duas vetoriais negativas), o que justifica maior rigor na resposta penal e afasta a possibilidade de aplicação de regime mais brando. 8. Verifica-se a omissão, na sentença recorrida, relativa ao valor da multa. Neste aspecto, o número de dias-multa deve ser fixado de acordo com o artigo 59 do Código Penal e o valor unitário há que guardar conformidade com as possibilidades de desembolso do Réu. Desta forma, de ofício, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A aplicação do art. 45 da Lei nº 11.343/2006 exige prova pericial da incapacidade de entendimento ou autodeterminação, não bastando a mera alegação de uso de drogas ou histórico de internações.” “É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a ameaça ultrapassa o mínimo exigido pelo tipo penal e visa impedir a persecução penal.” “A valoração negativa das consequências do crime se justifica quando os bens não são recuperados e há repercussões psicológicas na vítima que extrapolam os efeitos típicos da infração.” “O juiz pode reconhecer agravantes não alegadas na denúncia, nos termos do art. 385 do CPP, desde que lastreadas em provas constantes dos autos.” “O regime inicial fechado é compatível com pena superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsão do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, §§ 2º e 3º; 44; 45 (Lei nº 11.343/2006); 59; 61, II, c; 157, caput; CPP, arts. 385 e 387, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 591.914/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 27.09.2021; TJMG, APR 10080120023538001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30.01.2019; TJSC, APR 0002826-65.2017.8.24.0064, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 22.11.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 88103516-42.2024.8.05.0001, tendo como Apelante HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO, e de ofício, fixar cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74